Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
4. A última pesquisa ao referido sistema obteve resultado parcialmente frutíferos e ocorreu há mais de 2 (dois) anos, sendo pertinente o deferimento de nova diligência, sem reiteração automática, em observância ao princípio da razoabilidade e ao transcurso do lapso temporal capazes de justificar a reiteração do pedido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.